Tribunal: TJDFT
Processo: 0721077-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇAO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME PERANTE DETRAN. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA PROCEDER À BAIXA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 9o DA RESOLUÇÃO No 320/2009 DO CONTRAN. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIMENTO.
1- O art. 9o da Resolução 320 do CONTRAN estabelece a responsabilidade da instituição financeira em relação a proceder à baixa do gravame incidente no veículo. O dispositivo não estabelece situações de excepcionalidade, como a alegação de existência de posse em relação ao bem, uma vez que se trata de procedimento regular de baixa, de natureza administrativa, envolvendo a instituição e o órgão de trânsito.
2- Desnecessária a determinação de ofício ao DETRAN em face da natureza meramente administrativa do procedimento, que importa comportamento unilateral das Agravantes, pois se trata de algo que, de plano e pronto, o órgão já realiza, como resultado de suas atividades precípuas e poderia ser efetivado pelas instituições.
3- Irreparável a decisão que, na origem, fixa multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que se trata de uma hipótese de subsunção em caso de descumprimento, e não hipótese de incidência que se opera de plano e pronto, em prejuízo às Agravantes. A aplicação de astreintes relaciona-se à necessidade de salvaguardar a decisão, advindo do poder geral de cautela que, no caso concreto, obedeceu à faixa de fixação usualmente praticada em termos de parametrização.
4- Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados na origem.